Tribunal: TCU
Processo: 033.784/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade nas instalações e processos afetos ao Museu Nacional (MN) e à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com o objetivo de apurar responsabilidades pelo incêndio ocorrido em 2/9/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada junto ao Museu Nacional e à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o objetivo de apurar responsabilidades pelos danos causados ao patrimônio da União em decorrência do incêndio ocorrido em 2/9/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Cláudia Rodrigues Ferreira de Carvalho, Roberto Leher e Paulo Mário Ripper Vianna; 9.2. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, de modo a reorientar a sua atuação administrativa para evitar a materialização ou a repetição de impropriedades que: 9.2.1. a não manutenção da documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que integram os acervos dos demais onze museus ela vinculadas, quais sejam: Casa da Ciência-Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da UFRJ; Espaço COPPE Miguel de Simoni; Espaço Memorial Carlos Chagas Filho; Laboratório Didático do Instituto de Física; Museu da Escola Politécnica; Museu da Geodiversidade; Museu de Química Prof. Athos da Silveira Ramos; Museu D. João VI; Museu Instrumental Delgado de Carvalho; Museu Itinerante de Neurociências; Observatório do Valongo, na forma de registros e inventários, conforme verificado na presente fiscalização, está em desacordo com o previsto no art. art. 45, inciso VIII, do Decreto 8.124/2013, podendo ser aplicado aos museus infratores as sanções previstas no art. 46 do Decreto 8.124/2013; 9.2.2. a existência de chefias de setores e coordenações, funções e setores sem amparo nos regimentos internos das respectivas unidades a que se achem vinculados, tal qual ocorre no Escritório Técnico do Museu Nacional-ETMN, ligado ao Museu Nacional e na Coordenação de Preservação de Imóveis Tombados (COPRIT), subordinada ao Escritório Técnico Universitário (ETU), está em desacordo com o princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal; 9.2.3. a Portaria-UFRJ 10.712/2014 possui impropriedade ao mencionar, em seu art. 2o, que a Associação de Amigos do Museu Nacional (SAMN) "integra a estrutura organizacional da Universidade"; 9.2.4. a vinculação da Associação de Amigos do Museu Nacional (SAMN) ao Museu Nacional, unidade acadêmica vinculada à UFRJ, pode estar em desacordo com o art. 9o da Lei 11.904/2009 e o art. 30 do Decreto 8.124/2013; 9.2.5. é responsabilidade primária dos dirigentes da UFRJ exercer o controle, acompanhamento e fiscalização da boa execução e da correspondente prestação de contas dos convênios e instrumentos congêneres, bem como o atendimento à legislação, jurisprudência e aos princípios jurídico-administrativos, de modo a garantir a efetivação da governança, da transparência e da accountability, devendo serem adotadas de ofício e em autotutela as providências cabíveis em relação aos fatos examinados nesta auditoria e detalhadamente descritos na peça 193, alertando que caso se verifique em futuras ações de controle que não foram implementadas as medidas necessárias e que a inação deu causa a prejuízos à Administração Pública ou outras impropriedades, tais circunstâncias poderão ser consideradas como agravantes na culpabilidade dos responsáveis e haverá a possibilidade de imputação de sanções; 9.3. conceder acesso aos autos à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) e à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), para utilização das informações disponíveis como subsídio a eventuais ações de controle; 9.4. dar ciência do presente Acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Instituto Brasileiro de Museus, ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e à Associação de Amigos do Museu Nacional; 9.5. encaminhar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para subsidiar o Inquérito Civil 1.30.001.003867/2018-50, e à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para subsídio ao Inquérito Policial IPL 2020.0059315-SR/PF/RJ; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.